Tribunal: TJMT
Processo: 1013338-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013338-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Perda da Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO POWER SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.486.758/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), ALMY LEAL DA SILVA - CPF: 063.878.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREA DE PROENCA - CPF: 079.288.581-34 (AGRAVANTE), WILLIAN CAMPAROTO - CPF: 011.973.681-08 (AGRAVADO), CARTEIRA DA OAB (AGRAVADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO. PERIGO DE DANO NA IMISSÃO
PRO INDIVISO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência para suspender a imissão na posse de imóvel rural arrematado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão interlocutória que reconheceu a fraude à execução possui estabilidade de coisa julgada; (
ii
) verificar se a realização de leilão em descumprimento a ordem judicial de suspensão configura vício apto a autorizar o sobrestamento da imissão; e (
iii
) analisar se a imissão na posse de fração ideal de imóvel pecuário configura perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento que reconhece a fraude à execução, em sede interlocutória e sob constante impugnação recursal e ação anulatória autônoma, carece de trânsito em julgado, persistindo a dúvida jurídica sobre a higidez da constrição em face de acórdão colidente do Superior Tribunal de Justiça
, com nível hierárquico jurisdicional superior, ocupando o ápice na pirâmide relativa às leis federais e respectivos
precedente
s qualificados
.

4. A eficácia do procedimento expropriatório submete-se ao dever ético-processual de obediência às decisões judiciais, de sorte que a realização de praceamento após ordem expressa de suspensão configura vício procedimental objetivo que compromete a validade da arrematação.

5. A imissão forçada de terceiro em metade ideal de imóvel destinado à pecuária institui condomínio de alta litigiosidade e desorganização produtiva, agravando o risco à subsistência de possuidora idosa, enquanto a suspensão da medida revela-se plenamente reversível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para suspender a imissão na posse até o julgamento do mérito da ação anulatória.

Tese de julgamento: "1. A realização de leilão judicial em descumprimento de ordem de suspensão constitui vício grave que justifica o sobrestamento da imissão na posse em sede de tutela de urgência. 2. O perigo de dano resta configurado quando a imissão na posse de fração ideal impõe condomínio forçado e risco à atividade econômica em imóvel rural produtivo."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.

JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA APARECIDA CORREA DE
PROENÇA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Anulatória de Arrematação (Processo nº 1028080-91.2025.8.11.0003). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da imissão na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Proença" (Matrícula nº 2.558 do 1º SRI de Santo Antônio de Leverger/MT), arrematado judicialmente por
WILLIAN CAMPAROTO
.

A Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos expropriatórios realizados nos autos da Execução de Honorários nº 0006781-52.2000.8.11.0003. Alega que o referido bem é de sua propriedade exclusiva, conforme reconhecido em Embargos de Terceiro (Processo nº 1012181-92.2021.8.11.0003) transitados em julgado, nos quais o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2206153/MT) confirmou a insubsistência da penhora sobre o referido imóvel por se tratar de bem de terceiro estranho à lide.

Afirma, ademais, a existência de um vício procedimental gravíssimo: a realização do leilão judicial em 16/09/2024 ocorreu em flagrante desobediência a uma ordem judicial de suspensão proferida em 03/09/2024 na ação principal, devidamente comunicada ao leiloeiro. Aduz que a execução de honorários, por ser acessória à lide originária, deve sofrer os influxos da nulidade reconhecida no processo principal. Por fim, aponta o perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminente imissão na posse de uma fazenda em plena atividade pecuária e na condição de idosa e doente da recorrente.

A liminar recursal foi indeferida
.

O Agravado Willian
Camparoto
apresentou manifestação e contrarrazões, defendendo a higidez da arrematação. Argumenta que a Agravante foi intimada da execução ainda em 2002 e que a separação judicial que lhe atribuiu o imóvel foi reconhecida como fraude à execução no bojo do processo nº 0006781-52.2000.8.11.0003.

O Agravado Jeremias Ferraz de Andrade Neto deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso
de agravo de instrumento
.

Da Inexistência de Coisa Julgada quanto à Fraude à Execução

A análise detida dos autos revela que, embora o magistrado de
primeiro
tenha proferido decisão interlocutória reconhecendo a fraude à execução nos autos da execução nº 0006781-52.2000.8.11.0003, tal pronunciamento não alcançou a estabilidade da coisa julgada ou mesmo a preclusão consumativa absoluta.
O
bserva-se que a validade dessa decisão está sendo objeto de impugnação direta e indireta em diversas frentes processuais, o que impede a sua consideração como fato incontroverso.

O Agravo de Instrumento nº 1013457-31.2025.8.11.0000, conquanto possua como objeto imediato a expedição da carta de arrematação em favor de Willian
Camparoto
, ataca o ato final de um procedimento expropriatório cuja base de sustentação é justamente a decisão que reconheceu a fraude.

Pela regra da interdependência dos atos processuais, a higidez da carta de arrematação está umbilicalmente ligada à legalidade da constrição que a precedeu. Se a decisão que reconheceu a fraude ainda é passível de reforma em instâncias superiores — existindo Recurso Especial pendente de julgamento no STJ e a própria Ação Anulatória de origem —, não se pode cogitar de trânsito em julgado sobre o tema.

Ademais, a existência da Ação Anulatória nº 1028080-91.2025.8.11.0003 reforça a natureza precária da situação possessória atual. O artigo 903,
§
4º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o ajuizamento de ação autônoma para a invalidação da arrematação.

Enquanto pairar dúvida jurídica razoável sobre a validade do título executivo e da própria penhora — especialmente diante da contradição com o acórdão do STJ proferido no processo principal nº 6782-37.2000 —, a prudência judicial recomenda o sobrestamento dos atos de força.

Da
probabilidade do direito e o vício do leilão judicial

A probabilidade do direito da
a
gravante emerge de um vício procedimental objetivo e insuperável em sede de cognição sumária: o descumprimento de uma ordem judicial de suspensão. Conforme documentado nos autos, o juízo deprecante determinou a suspensão do leilão em 03/09/2024, medida que foi comunicada ao leiloeiro oficial. A realização do praceamento em 16/09/2024, a despeito da referida ordem, configura ato eivado de nulidade, por violação ao dever de obediência às decisões judiciais e à dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, a aparência do bom direito reside na afronta direta ao poder jurisdicional de cautela.
A decisão

d
etermin
ou
que o ato não deveria ocorrer, qualquer arrematação dele decorrente nasce viciada. A boa-fé do arrematante, embora relevante para fins de eventuais perdas e danos, não possui o condão de convalidar um ato praticado em desobediência a comando judicial expresso.
Portanto, aplica-se
a interpretação sistemática do ordenamento,
na qual
a proteção à estabilidade da arrematação não pode servir de escudo para o descumprimento de ordens judiciais ou para a expropriação de bens de terceiros cuja propriedade foi reconhecida por corte superior.

Do
perigo de dano e a extensão da imissão na posse

No que tange ao perigo de dano, é imperativo analisar o argumento do Agravado de que a imissão na posse de apenas 50% da área mitigaria o risco de prejuízo. Contudo, tal interpretação ignora a realidade fática da exploração econômica de imóveis rurais. Conforme documentado nos autos, a fazenda é utilizada para a criação de gado, atividade que pressupõe a unidade de manejo, a continuidade das pastagens e o controle sanitário e zootécnico da área.

A introdução forçada de um terceiro arrematante na posse de metade ideal de uma propriedade rural em plena atividade pecuária gera uma situação de condomínio forçado de alta
litigiosidade
. A divisão de pastos, o acesso a aguadas e a convivência de rebanhos distintos em área não demarcada fisicamente acarretam desorganização produtiva e riscos fitossanitários, configurando dano econômico de difícil reparação. Ainda que não ocorra o desalojamento físico imediato da sede da fazenda, a perturbação da posse direta sobre a área produtiva compromete a subsistência da Agravante e a função social da propriedade.

C
onclui
-se
que o perigo de dano não é elidido pela natureza pro-indiviso da posse, mas sim agravado pela incerteza operacional que a imissão parcial
impõe
, devendo ser mantida
a situação fática até que o juízo de origem decida, no mérito da ação anulatória, se o leilão realizado sob ordem de suspensão possui validade jurídica.

Da
reversibilidade da medida

A concessão do provimento parcial, suspendendo a imissão na posse sem anular a arrematação neste momento, revela-se como a medida mais adequada. Nos termos do artigo 300,
§
3º, do CPC, a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade.

No caso vertente, a suspensão é perfeitamente reversível: caso
o pedido contido na
ação anulatória seja
julgad
o
improcedente, o arrematante poderá ser imitido no bem com todas as garantias legais. O dano ao arrematante é meramente financeiro e temporal, ao passo que o dano à Agravante é possessório, existencial e econômico-setorial.

Portanto, diante de um leilão realizado em desobediência a ordem judicial e de uma contradição flagrante com decisão do STJ sobre o domínio do imóvel, a suspensão dos atos de força é o único caminho para assegurar a utilidade do provimento final e a dignidade do processo.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento para
(i)
REFORMAR
a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência;
(
ii
)
CONCEDER
a tutela cautelar incidental para
SUSPENDER
imediatamente os efeitos do mandado de imissão na posse e de qualquer ato de remoção da Agravante do imóvel rural denominado "Fazenda Proença" (Matrícula nº 2.558 - anterior 50.710), até o julgamento definitivo do mérito da Ação Anulatória de Arrematação nº 1028080-91.2025.8.11.0003;
(
iii
)
FIXAR
multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$
1
.000,00 (
um
mil reais) por dia
limitada ao valor R$ 50.000,00
, para a hipótese de descumprimento desta ordem de suspensão por parte do Arrematante ou dos Exequentes;
(
iv
)
DETERMINAR
que o agravado
WILLIAN CAMPAROTO
se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho possessório contra a Agravante, bem como de introduzir animais ou benfeitorias na área, sob pena de multa diária e caracterização de atentado à dignidade da justiça (Art. 77, inciso IV e VI do CPC);
(v)
MANTER
, por ora, a validade formal do auto de arrematação apenas para fins de registro e reserva de direito, sem que isso implique na transferência da posse direta, até que o juízo de origem decida o mérito da lide anulatória.

Comunique-se, com urgência e por meio eletrônico, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para o imediato cumprimento desta decisão e para que expeça os mandados de
contra-mandado
de imissão, se for o caso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026